Tribunal: TJMT
Processo: 0002808-68.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002808-68.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIONEIDE LEMES TRISCH - CPF: 796.141.672-20 (APELANTE), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNHO GIL DE SOUZA - CPF: 021.094.121-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BARTOLOMEU FILHO - CPF: 664.932.505-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CARLOS PEREIRA MOREIRA - CPF: 593.858.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ALVES LARA - CPF: 898.687.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SEVERINO ALVES QUEIROZ - CPF: 751.080.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEYSON SILVA CAMARGO - CPF: 007.260.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILDO REZENDE DE FREITAS - CPF: 033.892.121-40 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO CARLOS MARTINS - CPF: 025.244.331-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 919.907.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.245.111-31 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAIR LEME DA SILVA - CPF: 956.058.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCELEY PEREIRA DE FREITAS - CPF: 461.026.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK ONE LEMES CHAVES - CPF: 058.275.031-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JOSE DE FREITAS - CPF: 655.192.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALSEO BRANCO DE QUADROS - CPF: 019.496.059-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 984.663.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANIR DAS FLORES CAVALCANTE - CPF: 789.555.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON FLORES CAVALCANTI (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIMAR SALDANHA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ALMEJADA DEVOLUÇÃO DE MOTOCICLETA, CAMINHONETE E APARELHO CELULAR OU NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIA FIEL – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – BENS APREENDIDOS NA POSSE DO CÔNJUGE DA APELANTE, QUE FOI DENUNCIADO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, MEDIANTE ATUAÇÃO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NA PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS DE ROUBOS DE SEMOVENTES (GADO) E RESPECTIVA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, SENDO INCURSO NAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 2°, §§2º (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E 3° (EXERCÍCIO DE COMANDO) DA LEI N° 12.850/2013 –
INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO
– EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À PROVENIÊNCIA LÍCITA DOS BENS APREENDIDOS – SUSPEITA DE SE TRATAR DE PRODUTOS ORIUNDOS DE CRIME – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 118, 119 E 120 DO CPP – BENS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO – APREENSÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo dúvida quanto à proveniência lícita e a propriedade dos automóveis (motocicleta e caminhonete) e do aparelho celular apreendidos na propriedade rural da apelante e do seu cônjuge por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor desse último, não é possível a restituição almejada, como também a nomeação da apelante como depositária fiel. Mesmo porque, o acusado/companheiro da recorrente, juntamente com outros nove suspeitos estão sendo processados pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa, mediante atuação de emprego de arma de fogo, na prática de infrações penais de roubos de gados e receptação qualificada.

E acaso sobrevenha sentença condenatória em desfavor do seu cônjuge, acompanhada da conclusão de que esses bens apreendidos consistem em produto ou proveito da infração, naturalmente será decretado o seu perdimento ou, ainda, sua restituição a quem de direito for. Logo, é inconteste que os bens apreendidos ainda interessam à ação penal, sendo vedada sua restituição nesse momento processual, nos termos da legislação processual vigente.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DIONEIDE LEMES TRISCH

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela terceira interessada
DIONEIDE LEMES TRISCH
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.º 0002808-68.2020.8.11.0042, no qual foi
indeferido

o pedido de devolução
de um veículo Ford F250 XLT Super Duty, cor cinza, Placa JSD-0945, bem como de uma motocicleta Yamaha YZF R6, cor amarela, Ano/modelo 2077/2008, Placa NPD-2350 e de um aparelho celular Samsung G900 Galaxy S5, 4G, 16GB, 5.1, cor preta, todos apreendidos na residência da apelante por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do seu cônjuge
Claudimar Saldanha Lima
, que deu origem à
ação penal n.º 0014267-04.2015.8.11.0055
, em tramitação perante o Juízo retromencionado.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 223907759, a apelante pleiteia a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático, a fim de que lhe sejam
restituídos os referidos bens
, com pleito subsidiário pela sua
nomeação como depositária fiel
,
sob o argumento de que, para além de ser a legítima detentora dos itens confiscados, esses não interessam ao deslinde da ação penal e tampouco constituem provas de eventuais crimes nela apurados.

Em contrarrazões vistas no ID
223907766
, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
227176179
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
DIONEIDE LEMES TRISCH
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Indignada com a apreensão do automóvel
Ford F250 XLT Super Duty, cor cinza, Placa JSD-0945
, bem como da
motocicleta Yamaha YZF R6, cor amarela, Ano/modelo 2077/2008, Placa NPD-2350
e do
aparelho celular Samsung G900 Galaxy S5, 4G, 16GB, 5.1, cor preta
, dos quais afirma ser a legítima proprietária após aquisição lícita; a ora apelante formulou pedido de restituição ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, dando azo à instauração do incidente distribuído sob o n.º 0002808-68.2020.8.11.0042; todavia, o petitório foi
indeferido
pelo magistrado
a quo
por entender que remanescem dúvidas acerca da propriedade dos bens reclamados, os quais foram apreendidos na propriedade rural do acusado
CLAUDIMAR SALDANHA LIMA
(cônjuge da ora recorrente) e em razão desses objetos ainda interessarem ao deslinde do feito principal, consoante os termos a seguir transcritos:

“[...] No caso em apreço, verifica-se que não é possível proceder à restituição dos bens pretendida pela Requerente, uma vez que há dúvida razoável quanto à propriedade dos bens reclamados.

Nesse sentido, transcrevo excertos do pertinente parecer ministerial, o qual adoto inclusive como razão de decidir:

“[...] Ao ID: 86774697 - Pág. 21 a requerente informou a juntada aos autos de extrato do DETRAN, a fim de demonstrar a propriedade do bem, bem como alegou que a propriedade da motocicleta marca Yamaha YZF R6, resta claro não pela transferência do bem, mais sim pela sua transmissão em se tratando de bens móvel, a comprovação de propriedade de forma documental se torna impossível, vez que quando da apreensão a autora ainda não havia feito a transferência para seu nome e o recibo de transferência também foi apreendido.

Ainda, postulou pela restituição dos bens elencados nos itens 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 38, 39, 42, 43 e 44 do auto de apreensão, alegando que estes não mais interessam ao processo.

[...]

Em 16/06/2015 procedeu-se o cumprimento do mandado de busca e apreensão na propriedade rural de CLAUDIMAR SALDANHA LIMA (Elias Brito Pereira), deferido por força de decisão proferida em 15/06/2015 (ID: 112788128), nos autos da medida cautelar nº 0009694-20.2015.8.11.0055, pelo Juízo de Tangará da Serra/MT (ID: 65891464 - Pág. 82/83 da medida cautelar).

Na ocasião, foi realizada a apreensão dos veículos em questão, dentre outros relacionados no auto de apreensão acostado ao ID: 86774697 - Pág. 33/35 destes autos.

Necessário pontuar que o Sr. CLAUDIMAR SALDANHA LIMA (Elias Brito Pereira), esposo da requerente DIONEIDE, foi denunciado nos autos da ação penal nº 0014267-04.2015.8.11.0055, por constituir, financiar e/ou integrar, pessoalmente ou por interpostas pessoas, organização criminosa caracterizada pela associação estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante atuação com emprego de arma de fogo na prática de infrações penais com penas máximas privativas de liberdade superiores a 4 (quatro) anos, no caso roubos de semoventes (gado) e respectiva receptação qualificada, sendo incurso nas condutas previstas no o art. 2°, §§ 2º (emprego de arma de fogo) e 3° (exercício de comando), da Lei n° 12.850/2013.

Consoante delineado na exordial acusatória, da análise de vínculos extraída das interceptações e demais provas constantes nos autos, infere-se que o denunciado CLAUDIMAR SALDANHA LIMA (“CLÁUDIO, ELIAS, COMPADRE ou ÍNDIO - identificado na maior parte da investigação como “Elias Brito Pereira”, já que utilizava nome falso), QUEZIL SEQUEIRA GOES (CUIA, falecido durante as investigações em confronto com a Polícia Judiciária Civil) e JOVANIR DAS FLORES CAVALCANTE (GIL) exerciam papel de comando, individual ou coletivo, na organização criminosa, enquanto mentores e organizadores das suas ações ilícitas, demonstrando forte liderança e grande poder de persuasão sobre os demais coautores da organização para que cumprissem suas determinações, de acordo com o evento criminoso a ser realizado.

Com efeito, embora a requerente demonstre a propriedade formal do veículo F 250, fato é que a apreensão deste e demais objetos ocorreram de forma legítima, em virtude do cumprimento de busca e apreensão decretados por força da decisão proferida nos autos da medida cautelar nº 0009694-20.2015.8.11.0055, e que durante a diligência o referido veículo se encontrava na propriedade rural do acusado Claudimar, não se descartando a hipótese de que possa ter sido adquirido com dinheiro proveniente de atividade criminosa perpetrada pelo réu, não sendo crível ao menos neste momento, o deferimento do pedido de restituição.

Além disso, em relação aos outros bens pleiteados, constata-se que a requerente não trouxe aos autos nenhum elemento, para fins de comprovação acerca da propriedade destes.

Convêm ressaltar que a denúncia foi ofertada nos autos nº 0014267-04.2015.8.11.0055, em 11/11/2016, sendo recebida pelo Juízo da Comarca de Tangará/MT em 05/12/2017 (ID: 90099735 - Pág. 235/237), encontrando-se a referida ação penal na fase de citação e apresentação de resposta à acusação pelos réus, de sorte que os bens apreendidos ainda interessam ao processo, uma vez que podem ser objetos indiretos de crimes [...]

Como se vê, o auto de apreensão foi lavrado em nome do acusado CLAUDIMAR SALDANHA LIMA e os bens foram todos apreendidos na propriedade rural deste, não tendo a Requerente juntado qualquer prova da propriedade que desse amparo ao pleito.

Não bastasse isso, após as apreensões, CLAUDIMAR foi formalmente denunciado nos autos de n° 0014267-04.2015.8.11.0055 pelos crimes citados acima pelo Parquet, o que reforça os indícios de proveniência ilícita dos bens ora pleiteados e demonstra que a manutenção da apreensão destes ainda interessa para o processo.

Deste modo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em sua integralidade, ex vi dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal. [...]”
– ID 223907756 e ID 223907757

Inconformada diante da negativa obtida, a apelante interpôs o presente recurso de apelação objetivando a reforma do r. édito judicial e consequente restituição desembaraçada do

i)
automóvel Ford F250 XLT Super Duty, cor cinza, Placa JSD-0945
, da

ii)
motocicleta Yamaha YZF R6, cor amarela, Ano/modelo 2077/2008, Placa NPD-2350
e do

iii)
aparelho celular Samsung G900 Galaxy S5, 4G, 16GB, 5.1, cor preta
, invocando, para tanto, os argumentos já lançados no relatório.

E, deveras, tal qual destacado pelo magistrado singular, como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências discriminadas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.

Em consulta via sistema PJe – 1º Grau aos autos da Ação penal n.º 0014267-04.2015.8.11.0055, verifica-se que

CLAUDIMAR SALDANHA LIMA
, vulgo “
Cláudio
”, “
Elias
”, “
Compadre
” ou “
Índio
”
– cônjuge da ora apelante
,
figura como réu
juntamente com outros 9 (nove) acusados, pela suposta prática do crime de “
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa com emprego de arma de fogo”
, tipificado no
art. 2.º, §2º, da Lei nº. 12.850/2013
, consoante trechos da denúncia,
verbis
:

“....Consta dos autos de investigação que, ao menos desde o início do ano de 2015, neste município de Tangará da Serra/MT e outros circunvizinhos, os denunciados
CLAUDIMAR SALDANHA LIMA ("ELIAS", "CLÁUDIO", "COMPADRE" ou "ÍNDIO")
, BARTOLOMEU FILHO ("BARU)" ou "BAIANO"), IDUNIO LÍDIO DA SILVA ("DUDA"), RODRIGO RUIZ RAMOS, ALSEO BRANCO DE QUADROS ("ALCEU"), ELSON DOS SANTOS SOUSA ("ELSO" ou "AMARELINHO"), OLAIR LEMES DA SILVA ("LAIR", "GORDINHO" ou "BAIXINHO"), DIRCELEY PEREIRA DE FREITAS, JUAREZ ALVES DA SILVA ("NEGO"), VALDECIR CABRAL DE SOUZA ("VEIO"), ANTÓNIO BENTO PURITA e ELIAS BENTO PURITA, além de várias outras pessoas, cujas identificações serão declinadas a posteriori, algumas não incluídas nesta exordial acusatória por conta de causa extintiva da punibilidade (óbito) e outras para que não se configure bis in idem,
constituíram, financiaram e/ou integraram, pessoalmente ou por interpostas pessoas, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA caracterizada pela associação estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante atuação com emprego de arma de fogo na prática de infrações penais
com penas máximas privativas de liberdade superiores a 4 (quatro) anos, no caso
roubos de semoventes (gado) e respectiva receptação qualificada
.

Impende anotar, inicialmente, que em vista da existência de inúmeras ocorrências de crimes de roubo de gado no ano de 2014 e início de 2015 nesta Comarca, a Polícia Judiciária Civil local deu início a trabalho investigativo que culminou na informação inicial de que os ora denunciados IDONIO IIDIO DA SILVA (DUDA), ALSEO BRANCO DE BARROS (ALCEU) e ELSON DOS SANTOS SOUZA (ELSO), todos residentes neste município, faziam parte de um grupo composto por vários integrantes de Tangará da Serra e cidades circunvizinhas, que vinham praticando crimes de furto/roubo de gados na região.

A partir de informação retratada em Relatório de Investigação Policial nos autos de Código Apoio 187986 (em apenso) foi decretada por esse juízo a quebra do sigilo telefônico de tais pessoas, além de outras que se seguiram, em que as interceptações processaram-se junto ao Núcleo de Inteligência de Tangará da Serra, que passou a monitorar e a acompanhar tal operação a partir do dia 30/03/2015, trabalho este que deu ainda mais robustez aos elementos de informação já colhidos (fls. 10/11 e ss. da medida cautelar).

De tal modo, a partir das conversas travadas e outras diligências investigatórias logrou-se descortinar que os denunciados supra identificados, além das pessoas de TÉRCIO REGINALDO OLIVEIRA (atualmente falecido), FRANK ONE LEMES CHAVES (PRIMO), JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ, APARECIDO CARLOS MARTINS (CHUCHU), CARLOS JOSÉ DE FREITAS (CARLINHOS), ADENILSON DAS FLORES CAVALCANTI (GATINHO), GLEYSON SILVA CAMARGO, PAULO HENRIQUE AUGUSTO DA SILVA, JOVANIR DAS FLORES CAVALCANTI (GIL) e QUEZIL GOES DE SIQUEIRA (CUIA - atualmente falecido) constituíram, integravam uma organização criminosa , de altíssima periculosidade, fortemente armada, e
comandada por estes dois últimos e pelo denunciado CLAUDIMAR SALDANHA LIMA (ELIAS, CUMPADRE, CLÁUDIO), especializada na prática de crimes de roubos e receptação de gado nesta cidade e região, e que foi desarticulada na operação nominada "Boi Bandido
".

Evola-se dos autos que aludida organização criminosa tinha como base ou núcleo central este Município de Tangará da Serra/MT, considerando que a maioria de seus integrantes aqui residiam e juntamente com QUEZIL (CUIA) e os demais integrantes residentes em outras cidades, especialmente a Capital, articulavam e comandavam as atividades ilícitas, que se estenderam a outras regiões e municípios circunvizinhos, a exemplo de Alto Paraguaia/MT, Salto do Céu/MT, Nova Olímpia/MT e Barra do Bugres/MT (Distrito de Currupira).

1. Da Estrutura da organização criminosa - divisão de tarefas

Da análise de vínculos extraída das interceptações e demais provas constantes nos autos, infere-se que o denunciado CLAUDIMAR SALDANHA LIMA ("CLÁUDIO, ELIAS, COMPADRE ou ÍNDIO - identificado na maior parte da investigação como "Elias Brito Pereira", já que utilizava nome falso), QUEZIL SEQUEIRA GOES (CUIA, falecido durante as investigações em confronto com a Polícia Judiciária Civil) e JOVANIR DAS FLORES CAVALCANTE (GIL) exerciam papel de comando, individual ou coletivo, na organização criminosa, enquanto mentores e organizadores das suas ações ilícitas, demonstrando forte liderança e grande poder de persuasão sobre os demais coautores da organização para que cumprissem suas determinações, de acordo com o evento criminoso a ser realizado
.

Registre-se que, com exceção do denunciado CLAUDIMAR SALDANHA LIMA ("CLÁUDIO, ELIAS, COMPADRE ou ÍNDIO), que exercia a função de mentor, financiador e receptador na organização criminosa
, os demais praticavam atos de execução nos crimes de roubo cometidos por esta. [...]”

Colhe-se ainda dos referidos autos que, no decorrer das investigações e com supedâneo, maiormente, em indícios de autoria delitiva extraídos de interceptações telefônicas; restou autorizada judicialmente
nos autos n.º 0009694-20.2015.8.11.0055

a realização de busca e apreensão na
residência
de
CLAUDIMAR SALDANHA LIMA
, sendo que a ordem judicial se efetivou no dia 16/06/2015 e resultou na apreensão de inúmeros itens, dentre eles:
“[...] 18. Seis aparelhos celulares, sendo dois das marcas Samsung, dois das marcas LG, um da marca Nokia, um da marca Land Royer; [...] 26. Um veículo marca Ford F-250 XLT Super Duty, cor cinza, placas JSD-0945; 27. Uma motocicleta marca Yamaha YZE R6, cor amarela, ano e modelo 2007/2008, placa NPD-2350, chassi JYARJ16EXBA003339, juntamente com os respectivos Licenciamento e Recibo de Transferência em nome de Marcelo Rodrigues dos Santos”,
especificados no Auto de Apreensão visto no ID 223907743, págs. 33-34.

Sucede que, a despeito de a apelante figurar como proprietária do veículo
Ford F250 XLT
no CRLV-e juntado sob o
ID 223907743 - Pág. 31,
a caminhonete foi apreendida na propriedade rural do casal
, o que enseja dúvida quanto à real propriedade do bem, afinal, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, até porque, a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida no art. 1.267 do Código Civil.

Com relação aos demais bem, como destacado no parecer ministerial:
“a apelante não logrou êxito em comprovar ser a legítima proprietária, tampouco a origem lícita deles, haja vista que consta do extrato do DETRAN/MT jungido pela requerente que a motocicleta YAMAHA YZF R6, COR AMARELA, ANO/MODELO 2007/2008, pertence a Marcelo Rodrigues dos Santos, pessoa estranha aos autos, inexistindo no feito qualquer prova documental a demonstrar possível negócio jurídico envolvendo a apelante e essa terceira pessoa, o que, em tese, poderia comprovar possível transferência pretérita que não se perfectibilizou. Em igual sentido, não restou esclarecida a legítima propriedade do aparelho celular SAMSUNG G900 GALAXY, S5, 4G, 16 GB, 5.1 PRETO e dos demais itens do auto de apreensão em que se busca a restituição, notadamente porque a apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações, vez que não trouxe a lume nota ou cupom fiscal a evidenciar a compra dos bens em questão”
(ID 227176179).

E se esses bens móveis
estavam na posse
de
Claudimar Saldanha Linha
, réu na ação penal n.º 0014267-04.2015.8.11.0055 por exercer supostamente o papel de comando na organização criminosa, enquanto mentor e organizador das condutas ilícitas, no caso dos autos,
roubos de gado
e
receptação qualificada
, não se pode descartar, não neste momento processual, a fundada presunção de que
possam
ser instrumentos ou proveitos dos crimes perpetrados. Aliás, segundo o eg. STJ “
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a
devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado
(arts. 118 e 120 do CPP)"
(AgRg no AREsp n. 1.792.360/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/3/2021).

Como se sabe, a restituição de coisas apreendidas consiste em procedimento legal que visa devolver a quem de direito os objetos ou bens que foram apreendidos durante diligências policiais ou judiciárias e que não mais interessam ao processo criminal.

Assim, a partir de uma interpretação sistemática do Código Penal e do Código de Processo Penal, percebe-se que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento de três requisitos cumulativos, quais sejam:
a)
a
demonstração cabal da propriedade
do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP);
b)
a
ausência de interesse na manutenção da apreensão
para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); e
c)
o
bem não estar sujeito à pena de perdimento
(artigo 91, inciso II, do CP).

Destarte, para o acolhimento do pedido de restituição de bem apreendido, é necessário que o requerente comprove, de forma clara e inequívoca, o direito reclamado, qual seja, a propriedade, ou, ao menos, a posse direta sobre o bem móvel respectivo e sua condição de terceiro de boa-fé, o
que não ficou demonstrado à saciedade no vertente caso
, pois, apesar da ausência, em princípio, de provas concretas de que os automóveis e aparelho celular em questão foram utilizados pelos réus da ação penal; afigura-se plausível a possibilidade desses bens sobre os quais pesa a restrição terem sido adquiridos com produtos de crime, subsistindo, outrossim, dúvidas de que o proprietário de fato do bem seja a terceira de boa-fé ora apelante, fatores que revelam o interesse da manutenção da restrição para o deslinde da controvérsia penal.

Aliás, a consulta processual evidencia que a instrução criminal ainda não se findou na ação penal n.º 0014267-04.2015.8.11.0055, encontrando-se no momento processual de apresentação das defesas prévias dos acusados, ocasião em que o contexto em que apreendidos os bens poderá ser melhor explicitado na fase instrutória.

Destarte, não havendo prova segura e induvidosa acerca da alegada proveniência lícita dos veículos e aparelho móvel reclamado pela apelante, tampouco da aventada legítima propriedade, como exige o art. 120 do Código de Processo Penal para a restituição, e ante a fundada possibilidade de que, sobrevindo condenação criminal e a possível conclusão de que o veículo
Ford F250 XLT
e a
motocicleta Yamaha YZF R6, Cor Amarela, Ano/Modelo 2007/2008
consistem em produtos ou proveitos dos ilícitos em apuração, seja decretado o perdimento do bem ou a sua restituição a quem de direito; de todo
imperiosa a manutenção da medida constritiva até o julgamento do mérito da ação penal
.

A propósito, não é demais repisar que, conforme preconizam os artigos 118 e 119 do Código de Processo Penal,
antes de haver uma sentença definitiva
,
as coisas apreendidas que ainda interessarem ao processo não podem ser restituídas
; e,
tratando-se de objetos que podem ser confiscados
, mesmo após o trânsito em julgado do provimento jurisdicional final, não poderão ser restituídos.

Sobre o assunto, a jurisprudência do c. STJ é uníssona:

“PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE IMÓVEIS DE TERCEIROS. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU POR LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA: POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO OU DE REFORMATIO IN PEJUS. DÚVIDA EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE DOS BENS. 1.
Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.”

(STJ – RMS 56.799/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018). Destaquei.

Acrescento ainda, no que diz respeito ao pedido subsidiário da apelante visando a sua nomeação como depositária fiel dos bens apreendidos, que tendo em vista a existência de dúvidas quanto a propriedade da moto, da caminhonete e do celular; bem assim considerando que pode se tratar de produtos de crime como exposto em linhas volvidas, tais circunstâncias impedem o deferimento do pleito neste momento, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

Inexistindo, pois,
elementos concretos e robustos capazes de alterar os fundamentos da decisão recorrida, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente apelo
.

Importante consignar, enfim, que o presente provimento jurisdicional não se revela imutável, pois, se ao fim do trâmite processual restar comprovada a procedência do direito invocado pela apelante, sem dúvida, a devolução do montante será determinada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela terceira interessada
DIONEIDE LEMES TRISCH
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.º 0002808-68.2020.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024